Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014415-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– PACIENTE RECOLHIDO AO CÁRCERE HÁ CERCA DE 02 (DOIS) ANOS – PRIMEIRA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA HÁ CERCA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES – DUAS SUCESSIVAS ANULAÇÕES POR ESTA I. INSTÂNCIA REVISORA, EM AMBOS OS CASOS POR EXCESSO DE LINGUAGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA POR TEMPO DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS, A SEREM FIXADAS PELO D. JUÍZO
A QUO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Em vista da excepcionalidade da prisão preventiva, bem como de sua natureza cautelar, não se revela proporcional a segregação preventiva do paciente por cerca de 02 (dois) anos, quando a consulta ao andamento processual revela que a primeira decisão de pronúncia foi proferida há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, vindo a ser anulada por esta i. instância revisora por malfadado excesso de linguagem, ao que se seguiu a devolução dos autos ao d. juízo
a quo
e a superveniência de nova decisão, igualmente anulada, nos mesmos termos; contexto em que o recolhimento cautelar do paciente se traduz em descompasso com os princípios e as normas processuais penais que regem a matéria.

2.

Constatado que, por razões que não podem ser imputadas à defesa, o trâmite do feito se prolonga por tempo injustificado, a tornar desproporcional a segregação cautelar do paciente que, por sua vez, ostenta predicados pessoais favoráveis, revela-se adequada ao caso a imediata concessão de liberdade ao increpado, ainda que condicionada ao cumprimento de providências acautelatórias mais brandas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

3.

Constrangimento ilegal constatado. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014415-51.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:

Dr. LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO

PACIENTE:

WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1001263-02.2022.8.11.0033 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada nos autos supramencionados, na data de
22/06/2022,
em face de indícios referentes ao seu possível envolvimento com o crime
sub judice
, encontrando-se recolhido ao cárcere desde então, ao que acrescenta que o beneficiário do
writ
foi
pronunciado
em
19/12/2022
, porém, após a interposição de recurso defensivo, a sentença de pronúncia restou
anulada
em
30/06/2023
, por parte desta c. Terceira Câmara Criminal, em razão de
excesso de linguagem
.

Após o retorno dos autos à primeira instância, nova decisão de pronúncia foi proferida em
26/07/2023
, a qual, de igual forma, ressaiu
anulada
pela c. Terceira Câmara Criminal em
03/02/2024
, também por
excesso de linguagem
. Com o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
, a terceira sentença de pronúncia foi prolatada em
17/05/2024
.

Nesse contexto, sustenta o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que a prisão preventiva do paciente perdura
há cerca de 02 (dois) anos
, a configurar
malfadado excesso de prazo
, apto a eivar de
ilegalidade
o claustro cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ou, ao menos, a
prisão domiciliar
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 216387199 ao ID 216400666.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
216594180), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 219144194.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 221540666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
José Erécio Correa Paiva
foram presos em flagrante delito em
20/06/2022
, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
; e, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi convertido em prisão preventiva.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, imputando-lhes a prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a qual

foi
recebida
em 12/07/2022, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1001263-02.2022.8.11.0033.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 23h40, na residência situada à Rua Antonio de Lima, s/n., no Bairro Santa Rosa, em Nova Maringá/MT,
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
José Erécio Correa Paiva
, conscientes e imbuídos de vontade de matar, impelidos por
motivação torpe
e valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
tentaram matar
Gabriel Costa da Silva
com disparos de arma de fogo
, não consumando o intento homicida apenas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os denunciados intencionavam ceifar a vida da vítima em razão de sentimento de vingança, pois teria sido ela a suposta autora de diversos delitos ocorridos naquela localidade.

Dessa forma, na data fatídica, os acusados se deslocaram até o endereço da vítima e desligaram o padrão de energia daquela moradia no intuito de que
Gabriel
saísse para verificar o ocorrido; entretanto, como ele continuou dentro da residência, os acusados arrombaram a porta da casa, pelo que, então, prontamente desferiram vários disparos de arma de fogo contra o ofendido.

Na ocasião, os denunciados apenas não consumaram o crime porque a vítima, apesar de atingida, conseguiu empreender fuga do local e buscar pronto atendimento médico.

Após diligências empreendidas pelos agentes militares no sentido de descortinar a identidade e a localização dos suspeitos, eles foram presos em flagrante delito.

Nesse cenário, como exposto, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
20/06/2022
, sobreveio decisão de pronúncia em
19/12/2022
, a qual ressaiu anulada por esta c. Terceira Câmara Criminal, após a interposição de recurso defensivo. Devolvidos os autos à instância singela, nova decisão de pronúncia foi proferida em
26/07/2023
, a qual, de igual forma, ressaiu anulada por este i. órgão fracionário, em ambos os casos por
excesso de linguagem
.

Com o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
, a terceira sentença de pronúncia foi prolatada em
17/05/2024
, contexto em que o d. causídico impetrante sustenta que,
por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por tempo demasiado, a acarretar
constrangimento ilegal por excesso
de prazo
e ensejar, via de consequência, a
concessão de liberdade

ao paciente
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal por excesso de prazo

Verte da inicial do
writ
e da prova pré-constituída que o paciente se encontra preso preventivamente desde
20/06/2022
, sem que tenha sido ainda encerrada a
primeira fase
do rito escalonado do Tribunal do Júri, inexistindo tampouco previsão para tanto, contexto em que o d. impetrante sustenta que, não tendo a i. Defesa dado causa à suscitada morosidade do trâmite processual, seria medida de rigor a
concessão de liberdade ao paciente.

Nesse quadrante, relembro que há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Em que pese a excepcionalidade, nesses termos, do relaxamento da prisão por
excesso de prazo
, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
assiste razão ao d. causídico.

E assim considero porque, da análise dos autos, conquanto o trâmite processual não tenha sido maculado, desde o início, por injustificada morosidade, os
últimos andamentos processuais
, cotejados com as
circunstâncias
da acusação feita ao acusado, bem como com o
tempo transcorrido desde seu recolhimento preventivo ao cárcere
,
conduzem à constatação de constrangimento ilegal na hipótese.

A princípio, o caderno processual revela que, ofertada a denúncia em
30/06/2022
, apenas 10 (dez) dias após a prisão em flagrante do paciente e do corréu, a exordial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
12/07/2022
.

Apresentada resposta à acusação pelo paciente em
13/09/2022
e pelo corréu em
28/09/2022
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva
imposta aos custodiados em
03/10/2022
, bem como em
22/11/2022
, vindo então a ser realizada
audiência de instrução e julgamento
em
24/11/2022.

Apresentados os memoriais finais e após a conclusão dos autos para julgamento, sobreveio
decisão de pronúncia
em
19/12/2022
; porém, após a interposição de recurso por parte da i. Defesa do paciente, a decisão foi
anulada
em
30/06/2023
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, em razão de
excesso de linguagem
.

Após o retorno dos autos à primeira instância, nova decisão de pronúncia foi proferida em
26/07/2023
, a qual, de igual forma, ressaiu
anulada
pela c. Terceira Câmara Criminal em
03/02/2024
, também por
excesso de linguagem
, em razão de recurso interposto pela i. Defesa do paciente.

Insta alinhavar que, em face do referido acórdão, a i. Defesa do paciente interpôs
Embargos de Declaração
, requerendo a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente por alardeado
excesso de prazo
, vindo a ser os aclaratórios
desprovidos
por esta c. Câmara em
10/03/2024.

Com o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
, a terceira sentença de pronúncia foi prolatada em
17/05/2024
, e a consulta ao trâmite processual do feito revela que a i. Defesa do paciente novamente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em face do provimento jurisdicional monocrático, com arguição preliminar de
nulidade do reconhecimento pessoal dos réus,
e, no mérito, pleiteando a observância do brocardo
in dubio pro reo
, com pedido subsidiário de

exclusão das qualificadoras
.

Nesse cenário, estou convencido de que, tendo sido a
primeira decisão de pronúncia
proferida em
19/12/2022
, ou seja,
há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, o fato de não ter, até o presente momento,
se encerrado a primeira fase

do rito bifásico dos processos submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, face aos
sucessivos provimentos
dos recursos em sentido estrito interpostos pela i. Defesa do paciente, no bojo dos quais esta c. Terceira Câmara Criminal
reconheceu
,
por duas vezes
,
a nulidade do provimento jurisdicional monocrático por excesso de linguagem
,
há constrangimento ilegal a ser reconhecido em vista da prisão preventiva imposta ao paciente
, que se encontra recolhido ao cárcere desde
20/06/2022
, ou seja,
há mais de 02 (dois) anos
.

Ademais, não ignoro que, consoante bem arrazoado pelo d. causídico, se cuida de
paciente jovem
, que, na época dos fatos, possuía
menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, tendo
residência fixa
e inexistindo registro de envolvimento com
quaisquer outros delitos.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistem outros meios menos gravosos, e sem olvidar as particularidades do caso concreto,
estou convencido de que a hipótese comporta a revogação do cárcere provisório
.

Em outras palavras,
em vista do excesso de prazo acima delineado
, não constato
periculosidade significativa
a ponto de ser incontornável, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
,
a serem fixadas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Consigne-se, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica

rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
novamente decretá-la
, caso surjam
novos motivos
justificadores da medida extremada.

Logo, o paciente deverá ser advertido de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial,
nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º c/c art. 312, §1º, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
,
a fim de
substituir a prisão preventiva
decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação do acórdão,
oficie-se
imediatamente a d. autoridade acoimada de coatora, dando-lhe ciência da integralidade deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024